Tribunal: CARF
Processo: 11610.006491/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006491/2003-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.901 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
EDITORA FTD S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
A contribuinte protocolizou, junto à SRF, DCOMP (fls.01/02), objetivando o
aproveitamento de saldos negativos de IRPJ e da CSLL, referente ao ano calendário de 2002, nos
valores de R$ 1.092.159,04 e R$ 1.362.259,35, respectivamente, para compensação de débitos
de período de apuração subseqüente.
Em 31/01/2008, a Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls. 360/365)
HOMOLOGANDO EM PARTE as compensações declaradas em DCOMP nos valores de R$
1.052.527,98 para o IRPJ e R$ 853.832,85 para a CSLL, pelos motivos expostos a seguir:
• IRPJ: Para o ano-calendário de 2002, a requerente utilizou-se de saldo negativo do
ano-calendário anterior (2001) e neste exercício, os rendimentos auferidos de operações
de SWAP não foram oferecidos à tributação bem como os Juros sobre o Capital Próprio
(JSCP), tributados parcialmente. Mencionadas faltas acabaram por refletir na apuração
do saldo negativo do ano-calendário de 2001, o qual teve seu valor reduzido de
54.037,42 (f1. 64) para R$ 53.560,51 (fl.362), no entanto, referido saldo foi suficiente
para extinguir a compensação efetuada com o débito do PA de 01/2002;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006491/2003-91
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006491/2003-91

• Para o ano-calendário de 2002 o saldo negativo do IRPJ foi reduzido de R$
1.052.545,41(f1. 258) para R$ 1.052.527,98 (fl.362) em virtude de dedução a maior de
IRRF de Órgão Publico no montante de R$608.137,90 (fls.289/294) sendo que foi
comprovado na DIRF o valor de R$ 608.120,46 (fls.298 e 362);
• O montante reconhecido pela autoridade fiscal de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2002 foi de R$ 853.832,85 (fl.363) de um total informado em DIPJ de R$
1.516.307,65 (11.306) em decorrência de Deduções a maior de CSLL retido de órgão
publico no valor de R$ 506.781,56 (115.300/306) tendo sido, na verdade, comprovado
R$ 506.767,04 (11.298) bem como compensações com saldo negativo do ano-
calendário anterior no montante de R$ 765.250,58 (processo n° 11610.002132/200365)
os quais não foram suficientes para liquidar os todos os débitos constituintes dos
pagamentos por estimativa do ano calendário ora pleiteado.
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 16/02/2008 e dela
apresentou Manifestação de Inconformidade. As alegações da impugnante são resumidas a
seguir.
• Os rendimentos de operações de SWAP foram informados equivocadamente na linha
24 da Ficha 6 A (outras receitas financeiras);
• O IRRF sobre os JSCP do ano-calendário de 2001, no valor de R$ 1,55 foi
compensado com o IRRF de ISCP creditados aos acionistas no mesmo ano-calendário e
não com o IRRF sobre o Lucro Real, portanto, não fazendo parte da composição da
Ficha 12 A, linha 13 da DIPJ/2002;
• Quanto às deduções a maior de IRRF do ano-calendário de 2002 no 608.137,90
(fls.289/294), comprova com base na documentação apresentada, os valores utilizados:
R$ 608.120,46 proveniente da retenção sofrida (alíquota de 1%) da FNDE (CNPJ n°
00.378.257/0001- 81) e R$ 17,45 da UFRG;
• Quanto às deduções a maior de CSLL retido de órgão público no valor de R$
506.781,56 (fls.300/306), comprova com base na documentação apresentada, os valores
utilizados: R$ 506.767,04 proveniente da retenção sofrida (aliquota de 1%) da FFIDE
(CNPJ n° 00.378.257/0001- 81) e R$ 14,54 da UFRG;
• Quanto às compensações com saldo negativo do ano-calendário (processo n°
11610.002132/2003-65), o referido pleito encontra-se suspenso em virtude de
apresentação de manifestação de inconformidade;
•
Pede a suspensão do tratamento manual das DCOMP de n°
3717.00635.300503.1.3.03-9810 e 21681.68441.300603.1.3.03-8567 e a suspensão dos
débitos do presente processo.
A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO EM DCOMP.
Não comprovada a existência de direito creditório veda-se ao contribuinte efetuar as
compensações em DCOMP.
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem créditos a compensar ou restituir o saldo negativo de imposto de renda e
CSLL apurados em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido
compensados ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Compensação não Homologada
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006491/2003-91

Irresignada, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, onde basicamente reitera
os argumentos da Manifestação de Inconformidade, contestando também alguns dos argumentos
da DRJ.
O processo fora então encaminhado ao Carf que, em 12 de abril de 2012, teve seu
julgamento convertido em diligência, por meio da Resolução no 1401-000.133, nos seguintes
termos:
Analisando a questão entendo que o presente feito deve ser baixado em diligência para
que seja efetuada a seguinte análise:
(a) considere, no direito creditório e compensação pleiteados, eventuais efeitos da nova
apuração do saldo negativo ao final do ano-calendário 2001, objeto do processo no
11610.002132/2003-65, cujo julgamento também foi convertido em diligência nesta
sessão;
(b) descreva em relatório circunstanciado as providências adotadas;
(c) cientifique o interessado do inteiro teor do resultado da diligência para, se assim o
desejar, aditar o recurso voluntário no prazo legal de 30 (trinta) dias, findo o qual, o
processo deverá ser devolvido ao CARF para julgamento.
Em cumprimento à decisão supra, a DRF elaborou um Relatório de Diligência
Fiscal (e-Fls. 828 a 836), em 05 de abril de 2021, cujo conclusão transcreve-se a seguir:
CONCLUSÃO
32. Opino pelo reconhecimento integral do direito creditório, com relação ao Saldo
Negativo do IRPJ do AC 2002, no valor de R$ 1.052.545,41 e pela homologação das
compensações transmitidas até o valor do direito creditório deferido.
33. Com relação ao Saldo Negativo da CSLL do AC 2002, sou pela RATIFICAÇÃO da
decisão exarada em Despacho Decisório pela DIORT/DERAT/SPI, em 20/09/2007
(folhas 368 a 372), a qual deferiu parcialmente o valor do Saldo Negativo da CSLL no
AC 2002 no valor de R$ 853.832,85, e homologou as compensações até o limite do
direito creditório deferido.
34. Nesta data estou dando ciência à interessada do presente Despacho de Diligência,
intimando-a a ingressar com manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência.
35. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo será
devolvido ao CARF para prosseguimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Verifica-se, no presente caso, que o saldo negativo do AC 2002 de CSLL está
diretamente ligado ao reconhecimento do saldo negativo do AC 2001, que está sendo discutido
no processo administrativo no 11610.002132/2003-65.
Ressalta-se que o referido processo está sendo julgado nesta mesma sessão de
julgamento, cujo resultado fora por uma nova conversão em diligência, para a realização de
alguns ajustes na última apuração realizada pela autoridade fiscal.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006491/2003-91

Assim, no mesmo sentido da última resolução, entendo que o julgamento do
presente processo deve também ser convertido em diligência, conforme dispositivos a seguir.
Ademais, entendo que na oportunidade da diligência, deve ser incluído no saldo
negativo do AC 2002 a estimativa de OUT/2002, independentemente do reconhecimento de
crédito para a sua compensação, vez que esta estimativa fora compensada via PER/DCOMP, e
caso não seja confirmada, será cobrada no processo no 11610.002132/2003-65, conforme
entendimento da Súmula CARF, no 177, in verbis:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Considerando o resultado da nova diligência do processo, objeto do
processo no 11610.002132/2003-65, em que será realizado ajustes na
apuração do saldo negativo de CSLL do AC 2001, informe se o crédito lá
reconhecido será suficiente para compensar as estimativas do AC 2002, e
por consequência apurar o saldo negativo informado pela contribuinte;
ii.
Em caso de reconhecimento parcial, informar quais estimativas foram
compensadas;
iii.
Incluir no saldo negativo do AC 2002 a estimativa de OUT/2002,
independentemente do reconhecimento de crédito para a sua compensação,
vez que esta estimativa fora compensada via PER/DCOMP, e caso não
seja confirmada, será cobrada no processo no 11610.002132/2003-65,
conforme entendimento da Súmula CARF, no 177;
iv.
Após todos os ajustes, apure o novo saldo negativo do de CSLL AC 2002;
v.
Por fim, que o presente processo retorne junto com o processo
administrativo no 11610.002132/2003-65 para que sejam julgados
conjuntamente.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital